Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz do art. 797 do CPC, o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente.

2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).

3. O Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando a resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis: a localização de bens e ativos em nome de devedores.

4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, e havendo notícias de que a funcionalidade já se encontra em operacionalização no TJDFT, não há razões para o indeferimento de pesquisa de bens e ativos em nome da devedora/executada via SNIPER.

5. Recurso conhecido e provido.